Tribunal: TJDFT
Processo: 0704208-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO LIMINAR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação de revisão de alimentos, que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência para majorar a pensão alimentícia ao equivalente a cinco salários-mínimos. As partes agravantes requereram, liminarmente, a majoração do valor para oito salários-mínimos, ou, subsidiariamente, para seis salários-mínimos, sob alegação de aumento dos gastos básicos e melhora significativa da condição financeira do alimentante, cuja renda estimada seria de R$ 85.000,00 mensais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar a possibilidade de majoração da pensão alimentícia, em sede recursal, para valor superior ao fixado na decisão de primeiro grau, à luz da modificação da capacidade financeira do alimentante e da alegada insuficiência do valor atual para suprir as necessidades das alimentandas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação ou majoração de alimentos deve observar o binômio necessidade-possibilidade, conforme disposto no art. 1.694, §1o, do Código Civil, equilibrando a necessidade do alimentando com a capacidade contributiva do alimentante.
4. A decisão agravada promoveu adequação do valor da pensão alimentícia com base na ampliação da capacidade financeira do alimentante, atendendo ao contexto fático apresentado na petição inicial e resguardando a subsistência digna das alimentandas.
5. A pretensão de nova majoração liminar não encontra respaldo nos autos, por ausência de comprovação de risco de dano grave ou irreversível até o julgamento do mérito da ação revisional.
6. O valor fixado é compatível com as despesas declaradas e encontra respaldo na manifestação do Ministério Público no juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A majoração liminar da pensão alimentícia exige prova inequívoca de alteração relevante na situação financeira das partes e de risco de dano grave ou irreversível, não sendo cabível nova elevação em sede recursal sem tais elementos.
2. A fixação provisória de alimentos deve assegurar a subsistência digna do alimentando até o julgamento do mérito, observando a proporcionalidade entre as necessidades alegadas e a capacidade financeira efetivamente comprovada do alimentante.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, §1o.